Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-28.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028953-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 062.271.434-13 (APELANTE), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GILVAN MARTINS DA SILVA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade do contrato celebrado entre as partes e afastando as alegações de abusividade, cobrança indevida e vício de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) existência de abusividade da taxa de juros
remuneratórios;

(
ii
) possibilidade de limitação do Custo Efetivo Total (CET) e suposta violação à Instrução Normativa PRES/INSS nº 125/2021;

(
iii
) violação ao dever de informação quanto à ausência do demonstrativo do CET;

(
iv
) direito à repetição de indébito em dobro; e

(v) indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de sentença citra petita, pois a sentença apreciou todos os pedidos formulados, ainda que de forma sucinta.

4. Inocorrência de cerceamento de defesa: o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório, conforme art. 355, I, do CPC, inexistindo prejuízo à parte.

5. Ausência de nulidade por suposta inobservância do princípio da dialeticidade: as razões recursais impugnaram de forma clara os fundamentos da sentença.

6. Aplicação do CDC reconhecida, conforme a Súmula 297/STJ; contudo, a inversão do ônus da prova não é automática e, no caso, não houve prejuízo à parte autora.

7. A taxa de juros pactuada (2,14% a.m.) observou o limite fixado pela IN/PRES/INSS nº 125/2021, não se confundindo com o CET, que pode ultrapassar esse percentual por incluir outros encargos.

8. A ausência de apresentação destacada do demonstrativo do CET não comprometeu a clareza contratual nem enseja nulidade, à míngua de prejuízo demonstrado.

9. Inviabilidade da repetição de indébito em dobro, diante da inexistência de cobrança indevida ou má-fé do fornecedor.

10. Inexistência de dano moral: não houve conduta ilícita ou violação a direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos contratos de empréstimo consignado firmados entre instituições financeiras e consumidores, é válida a aplicação do Custo Efetivo Total (CET) superior à taxa de juros remuneratórios, desde que informada no contrato, não configurando, por si só, abusividade ou violação ao dever de informação. A ausência
de prejuízo concreto afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 357; 370; 932, III; 1.010, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJPR, AI 0028761-88.2021.8.16.0000; TJMT, Ap.
Cív
. n.º 1000762-23.2024.8.11.0051; TJRN, Ap.
Cív
. n.º 0100650-93.2016.8.20.0153; TJRN, Ap.
Cív
. n.º 0103093-79.2016.8.20.0100.

Normativos aplicáveis: Instrução Normativa PRES/INSS nº 125/2021, art. 13, II; Resolução BACEN nº 4.558/2017, art. 7º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Gilvan Martins da Silva, contra sentença (ID. 330977448 – Autos de Origem nº 1028953-28.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a Ação de Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, nos autos da Ação de Revisão de Empréstimo Consignado, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Revisional de Contrato c/c Restituição do Indébito' proposta por GILVAN MARTINS DAA SILVA, com qualificação
nos autos em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Em razões recursais (ID.
330977449
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Preliminar de
Sentença citra petita
:
pela ausência de apreciação dos pedidos formulados, especialmente quanto à limitação da taxa de juros, repetição do indébito e dano moral;

Preliminar
Cerceamento de defesa
:
por ausência de despacho saneador e fixação dos pontos controvertidos;

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
com pedido de inversão do ônus da prova;

Limitação da cobrança do Custo Efetivo Total (CET)
,
com fundamento na Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021;

Violação ao dever de informação
:
pela ausência do demonstrativo de cálculo do CET no contrato;

Repetição do indébito em dobro
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

Dano moral
:
em razão da suposta cobrança abusiva e falha na prestação do serviço.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
330978351
), nas quais:

Suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal – por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC);

Sustenta a validade da contratação bancária – com cláusulas claras e taxa de juros dentro da legalidade (2,24% a.m.);

Alega inexistência de cerceamento de defesa – sob o fundamento de suficiência da prova documental e desnecessidade de perícia contábil;

Distingue taxa de juros e CET – argumentando que a limitação legal incide apenas sobre a taxa de juros nominal, não sobre o CET;

Afirma inexistência de dano moral ou material – apontando ausência de vício na contratação e ausência de defeito na prestação do serviço;

Invoca aplicação do art. 14, §3º, I, do CDC – para excluir a responsabilidade civil do banco por ausência de demonstração de dano.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.

331246375
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GILVAN MARTINS DA SILVA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A matéria comportava julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de prova pericial, à luz do art. 355, I, do CPC;

A taxa de juros contratada (2,24% a.m.) não extrapolava a média de mercado, tampouco o limite legal fixado pela IN/PRES/INSS nº 125/2021;

A revisão do contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu nos autos;

Não ficou caracterizado qualquer dano moral ou ilegalidade na cobrança contratual, tampouco violação ao dever de informação;

A contratação foi válida e acompanhada dos documentos necessários, não havendo vícios que ensejassem nulidade ou repetição de indébito.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
as partes
.

1.
PRELIMINAR

1.
1
Sentença citra petita

O recorrente alega que a sentença deixou de apreciar os pedidos relacionados à limitação da taxa de juros, repetição do indébito e dano moral.

Entretanto, observ
o
que o Juízo de origem enfrentou diretamente tais questões, ao fundamentar de forma expressa que não se identificou abusividade na taxa pactuada e que não houve comprovação de cobrança indevida ou falha na prestação de serviço que justificasse devolução em dobro ou reparação moral
, nos seguintes termos (ID.
330977448
)
:

“O pedido de restituição formulado pelo autor, não há que vingar, uma vez que a cobrança levada a efeito pela empresa ré fora feita com fulcro em contrato legítimo e, no mesmo diapasão, não há que se falar em indenização por danos morais”.

Portanto, não há nulidade por ausência de enfrentamento das pretensões deduzidas na petição inicial.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

1.
2 Cerceamento de defesa – ausência de despacho saneador

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador, com a devida fixação dos pontos controvertidos, nos termos do art. 357 do CPC. Alega, ainda, que a sua manifestação anterior (ID. 201030566) se deu apenas a título de sugestão, ancorada no princípio da cooperação (art. 6º, CPC), cabendo ao magistrado deliberar expressamente sobre os pontos indicados e, conforme o caso, determinar a produção de prova pericial. Argumenta, por fim, que a ausência dessa fase comprometeu seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

A tese, todavia, não comporta acolhimento. O juízo de origem fundamentou expressamente que as questões controvertidas eram essencialmente de direito, e que a prova documental constante dos autos era
suficiente para a formação do convencimento, com base no art. 355, I, do CPC. Assim, o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 371 do mesmo diploma, não resultou em prejuízo às partes, uma vez que as alegações puderam ser plenamente analisadas a partir do conjunto documental produzido, considerado satisfatório sob o crivo do magistrado, destinatário das provas.

Cumpre observar, ainda, que nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito. Trata-se de prerrogativa que decorre do princípio do livre convencimento motivado, desde que fundamentada, como se deu no caso em exame.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida pela não realização de prova pericial ou pela ausência de despacho saneador, sobretudo quando ausente prejuízo concreto e demonstrado.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.
3
Preliminar suscitada nas contrarrazões – ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida suscita, em sede preliminar, a inexistência de dialeticidade recursal, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sustenta que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já expendidos na petição inicial, sem demonstrar, de forma clara e articulada, os motivos de seu inconformismo em relação ao julgamento de improcedência da demanda.

Todavia, tal alegação também não prospera. As razões recursais (ID.
330977449
) atacam frontalmente os fundamentos da sentença recorrida, sustentando a
ilegalidade dos juros contratados
, a condição de vulnerabilidade da parte autora, a nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores
cobrados indevidamente
. Tais argumentos são perfeitamente cognoscíveis e aptos à devolução da matéria ao Tribunal.

Ademais, não se configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo específico, os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Diante destes fundamentos
, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
DO MÉRITO

2.
1

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

O recorrente sustenta que a relação contratual firmada com o banco recorrido se insere no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, atraindo, por consequência, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O banco recorrido, em contrarrazões, não nega a incidência da legislação consumerista, mas argumenta que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, sendo indispensável a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora. Sustenta que no caso dos autos o autor não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade na contratação, razão pela qual seria indevida a inversão.

A jurisprudência pátria reconhece a aplicação do CDC às relações firmadas entre instituições financeiras e seus clientes, conforme expressamente previsto na Súmula 297 do STJ. Contudo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende de decisão fundamentada do magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à existência de verossimilhança nas alegações.

No presente caso, a ausência de inversão formal do ônus da prova não comprometeu a instrução processual, tampouco resultou em prejuízo à parte autora. O contrato objeto da controvérsia foi regularmente juntado pelo banco recorrido, com os documentos pertinentes à análise do mérito. A questão debatida é predominantemente de direito e pôde ser enfrentada com base no acervo documental disponível.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte julgado:

BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA, DECIDIR A LIDE SOB O CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00287618820218160000 Curitiba 0028761-88.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida pela ausência de inversão do ônus da prova, razão pela qual
a
tese
não merece acolhida.

4. Limitação do Custo Efetivo Total (CET)

O recorrente afirma que a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira excedeu os limites legais estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, segundo a qual, nas operações de crédito consignado, a taxa de juros não pode ultrapassar 2,14% ao mês. Alega que o contrato celebrado indicava uma taxa superior, e que não houve transparência na apresentação dos encargos, devendo ser aplicado o percentual mais benéfico ao consumidor.

Em contrarrazões, o banco recorrido sustenta que o recorrente confunde a taxa nominal de juros com o Custo Efetivo Total (CET), este último abrangendo diversos encargos operacionais que não se confundem com os juros
remuneratórios. Afirma que a taxa de juros contratada respeita o limite legal de 2,14% a.m., e que não há qualquer vedação legal à fixação de CET superior a esse índice, desde que o contrato seja transparente quanto aos encargos envolvidos
, sendo que
,
no caso concreto
,
a CET
foi
contratada
no valor de 2,
24% a.m.

De fato, a limitação fixada pela IN/PRES/INSS nº 125/2021, em seu art. 13, II, refere-se especificamente à taxa de juros mensal, não havendo dispositivo legal que imponha teto ao CET (Custo Efetivo Total).

O artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa PRES/INSS Nº 28/08, com redação dada pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021, vigente à época da celebração do contrato, realmente determina que “
II- a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;
" (NR)”.

Ocorre que a limitação da taxa de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado se refere tão somente aos juros remuneratórios, mas não ao montante referente ao Custo Efetivo Total da operação de crédito bancário, fato devidamente apontado pela sentença recorrida.

É que o custo efetivo total engloba outras despesas de financiamento além dos juros remuneratórios, citando como exemplo tarifas, tributos, seguros e outras despesas.

No caso em concreto, verifica-se que a taxa de juros aplicada
no
contrato apresentado nos autos
foi de 2,1
4
%
a.m.
, estando, portanto, de acordo com a limitação imposta pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 28/08, com redação dada pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021
.

A mera alegação de que o CET seria superior ao permitido pela instrução normativa não encontra respaldo técnico ou documental suficiente nos autos.

Neste sentido,
colaciono o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais, mantendo as taxas de juros em percentual de mercado e considerando o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a necessidade de revisão das taxas de juros do contrato firmado, considerando a Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021, considerando a data do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado observou o limite de 2,14% ao mês, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS nº 28/2008 e a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021, sendo que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios.

A cobrança do CET, que inclui tributos, tarifas e seguros, é legal e não foi demonstrada abusividade.

A jurisprudência considera que o cálculo que não inclui o CET é insuficiente para a invalidade das taxas aplicadas.

A parte autora não provou a ocorrência de juros superiores ao limite legal ou qualquer abusividade na operação, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Custo Efetivo Total (CET) em contratos de empréstimo consignado é válida e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não havendo abusividade na sua cobrança, desde que dentro dos limites legais."

Dispositivo relevante citado: Instrução Normativa PRES/INSS nº 28/2008, art. 13, II; Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021; Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, 1.0000.23.038432-3/001, 1.0000.23.013596-4/001; TJMT, 1000762-23.2024.8.11.0051, 1009296-32.2023.8.11.0037, 1048496-39.2020.8.11.0041.

(N.U 1034108-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Diante disso,
reconheço a regularidade da taxa de juros remuneratórios no patamar de 2.14% a.m.
, afastando a
alegação de limitação do CET por inexistência de violação normativa.

5. Violação ao dever de informação
por
ausência de demonstrativo do CET

O recorrente sustenta que houve violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de fornecimento do demonstrativo de cálculo do Custo Efetivo Total (CET) no contrato celebrado. Afirma que a omissão do banco comprometeu a sua liberdade de escolha e a autodeterminação informacional, tornando o contrato nulo ou passível de revisão nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Em contrarrazões, o banco recorrido sustenta que o contrato foi regularmente apresentado, contendo todas as informações essenciais sobre o valor financiado, encargos, prazos e taxas aplicadas. Afirma que não há prova de que o banco tenha se omitido quanto à apresentação do demonstrativo do CET e que, mesmo que se entenda pela ausência formal, isso não compromete a validade da contratação, tampouco configura falha na prestação do serviço. Argumenta, ainda, que o autor teve acesso às informações contratuais no momento da celebração do ajuste, não podendo alegar ignorância ou vício de consentimento.

Pois bem. O dever de informação nas relações de consumo está consagrado no art. 6º, III, do CDC, o qual impõe ao fornecedor o ônus de fornecer dados claros, adequados e ostensivos sobre os produtos e serviços ofertados. No âmbito das operações bancárias, esse dever é reforçado por normativas específicas do Banco Central e do INSS, que exigem a apresentação do demonstrativo do CET antes e no momento da contratação, conforme o art. 7º
da Resolução nº 4.558/2017 do BACEN e o art. 7º da IN/PRES/INSS nº 125/2021.

Contudo, no presente caso, o autor não indicou com precisão qual informação essencial deixou de ser fornecida, nem demonstrou que a omissão do demonstrativo do CET, se de fato existente, comprometeu a sua compreensão sobre o contrato celebrado. O banco, por sua vez, juntou o contrato bancário aos autos e indicou os encargos pactuados.

Neste cenário, entendo que eventual
ausência de apresentação do demonstrativo do CET somente configura violação ao dever de informação quando causa prejuízo concreto ao consumidor ou quando há comprovação de obscuridade na contratação
ou negativa de esclarecimentos solicitados pelo consumidor,
o que não se verifica neste feito
, pois
o contrato demonstrou as taxas pactuadas e o
autor alegou de forma genérica que a ausência de demonstrativo
feriu o dever de informação
, requerendo a anulação do contrato
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FALHA NO DEVER INFORMAÇÃO POR NÃO TER SIDO ENTREGUE ANTES DA CONTRATAÇÃO PLANILHA DETALHANDO O CUSTO EFETIVO TOTAL – CET. INFORMAÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO. A SIMPLES AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO PRÉVIA DA REFERIDA PLANILHA EM APARTADO NÃO É SUFICIENTE A ENSEJAR A NULIDADE PRETENDIDA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, DO CDC). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A EVENTUAL ERRO DE CÁLCULO DO CET OU DO SEU EXCESSIVO VALOR. ABUSIVIDADE E NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. (TJRN - Apelação Cível nº 0100650-93.2016.8.20.0153. Relatora
Dr
ª. Maria
Neíze
de Andrade Fernandes (Juíza Convocada). Julgado em 24.08.2021).
(Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS TAXAS E ENCARGOS APLICADOS DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DENOMINADA CET (CUSTO EFETIVO TOTAL). PRETENSÃO RECURSAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. PRÉVIO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. VALIDADE DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTES.
( TJRN
- APELAÇÃO CÍVEL, 0103093-79.2016.8.20.0100, Dr. EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO,
Gab
. Des. João Rebouças na Câmara Cível - Juiz convocado Dr. Eduardo Pinheiro, ASSINADO em 03/12/2019). (Grifos acrescidos).

Portanto, à míngua de demonstração de prejuízo ou de obscuridade contratual, afasto
a
tese de
anulação do contrato por
violação ao dever de informação.

6. Repetição do indébito

O recorrente sustenta que é cabível a repetição do indébito, em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve cobrança indevida de encargos
superiores
ao permitido, especialmente em razão da suposta abusividade da taxa de juros e do Custo Efetivo Total (CET). Alega que, configurada a cobrança indevida, é desnecessária a comprovação de má-fé para a devolução em dobro dos valores pagos.

Com efeito, não havendo reconhecimento de ilegalidades ou abusividades no contrato celebrado entre as partes, resta inviabilizada a análise da pretensão de devolução em dobro de valores supostamente indevidos. O contrato encontra-se respaldado nos documentos acostados, e os fundamentos apresentados não apontam qualquer nulidade ou irregularidade que justifique a repetição pleiteada.

Dessa forma, afasto a tese de repetição do indébito.

7. Dano moral

O recorrente pleiteia a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação se deu com violação ao dever de informação, cobrança de encargos abusivos e ausência de clareza quanto aos valores efetivamente contratados. Afirma que houve lesão à sua esfera extrapatrimonial, especialmente por ser consumidor hipossuficiente e vulnerável, tendo sido surpreendido com descontos que comprometeram sua subsistência.

Conforme já analisado nos itens anteriores, não se reconheceu a existência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, tampouco se constatou violação ao dever de informação ou cobrança indevida de encargos. Diante disso, inexiste ato ilícito a justificar a reparação por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Assim, inexistindo conduta lesiva ou irregularidade contratual, afasto a pretensão de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15%
(quinze por cento), ressalvando eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025